Tribunal: TJPA
Processo: 0817305-26.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817305-26.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MADEIREIRA RAMON LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0817305-26.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: MADEIREIRA RAMON LTDA.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA ORDEM DE CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada em face de Madeireira Ramon Ltda., que indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, sob o fundamento de já ter sido realizada diligência anterior e de inexistir demonstração de alteração no estado de coisas apta a justificar nova tentativa. O agravante sustenta a possibilidade de utilização da ferramenta SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, com reiteração automática da ordem de bloqueio, visando à satisfação de crédito inscrito em dívida ativa no valor atualizado de R$ 88.452,79.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, com reiteração automática da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo prazo determinado, ainda que já tenha sido realizada tentativa anterior de constrição sem êxito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 854 do CPC autoriza a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira por meio de sistema eletrônico, a requerimento do exequente, independentemente de prévia ciência do executado, limitando-se ao valor indicado na execução.

4.

A penhora em dinheiro possui caráter prioritário, conforme a ordem legal estabelecida no art. 835, I, do CPC, não se exigindo o esgotamento prévio de diligências para localização de outros bens penhoráveis.

5.

O SISBAJUD, instituído em substituição ao BACENJUD por meio do Acordo de Cooperação Técnica nº 041/2019, firmado entre o CNJ, a PGFN e o Banco Central do Brasil, constitui ferramenta destinada a conferir maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

6.

A funcionalidade denominada “teimosinha” permite a reiteração automática da ordem de bloqueio, a partir de um único comando judicial, até a satisfação do débito, eliminando a necessidade de sucessivas determinações manuais.

7.

A jurisprudência pátria admite a utilização da modalidade “teimosinha” como meio legítimo de assegurar a efetividade da execução, sem violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor, desde que observada a limitação ao valor executado e a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar.

8.

A negativa genérica da medida compromete a efetividade da execução fiscal, cujo objetivo é a satisfação de crédito líquido e certo representado por Certidão de Dívida Ativa, dotada de presunção relativa de certeza e liquidez.

9.

Inexistem justificativas idôneas para indeferir a utilização do SISBAJUD na modalidade “teimosinha” pelo prazo de 60 dias, em caráter sigiloso, ressalvada a impenhorabilidade de valores comprovadamente de natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a utilização do sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, com reiteração automática da ordem de bloqueio de ativos financeiros, como instrumento legítimo de efetivação da execução.

2.

A penhora de dinheiro possui caráter prioritário, nos termos do art. 835, I, do CPC, sendo desnecessário o esgotamento prévio de diligências para localização de outros bens.

3.

A reiteração automática da ordem de bloqueio deve observar o limite do valor executado e resguardar a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37; CPC, arts. 300, 835, I, 854 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AI nº 5010164-89.2024.8.21.7000, Rel. Des. Matilde Chabar Maia, j. 23.01.2024; TJ-SP, AI nº 2338812-04.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 28.02.2024; TJ-MG, AI nº 3502681-89.2023.8.13.0000, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 30.04.2024; TJ-PR, AI nº 0113013-19.2024.8.16.0000, Rel. Des. Fernando Ferreira de Moraes, j. 21.02.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000027-18.1997.8.14.0100, indeferiu o pedido de realização de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, sob o fundamento de que diligência semelhante já havia sido realizada anteriormente e de que não houve demonstração, por parte do exequente, de alteração relevante no estado de coisas que justificasse nova tentativa de bloqueio .

Na ação de origem, o Estado do Pará ajuizou execução fiscal em face de MADEIREIRA RAMON LTDA., buscando a satisfação de crédito inscrito em dívida ativa, cujo valor atualizado da causa é de R$ 88.452,79 (oitenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos). Desde a petição inicial da execução, o ente fazendário requereu, na hipótese de inexistência de pagamento espontâneo após a citação da executada, a adoção de medidas constritivas patrimoniais, notadamente o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, a restrição de veículos por meio do RENAJUD e a indisponibilidade de bens por intermédio da CNIB, com o propósito de assegurar a efetividade da tutela executiva e a satisfação do crédito público.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado do Pará contra Madeireira Ramon LTDA. Indefiro o pedido de realização de bloqueio via SISBAJUD, eis que, conforme constou na decisão de ID 46943823, já houve a realização de tal diligência (ID 17019791), e o exequente não demonstrou a modificação do estado de coisas apta a ensejar nova tentativa de bloqueio. Intime-se o exequente para requerer o que de direito em relação a resposta do cartório de imóveis colacionada ao ID 110769195, sob pena de extinção do feito”.

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo de Instrumento (Id. 29309855).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, que a decisão agravada contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente quanto à possibilidade de utilização e reiteração do sistema SISBAJUD, inclusive na modalidade denominada “teimosinha”, consistente na reiteração automática de ordens de bloqueio a partir de um único comando judicial, até a satisfação integral do débito. Afirma que a funcionalidade do sistema BACENJUD 2.0 — atualmente SISBAJUD — permite ao magistrado registrar a quantidade de vezes que a ordem será reiterada, evitando sucessivas solicitações manuais e promovendo maior eficiência e celeridade processual.

Sustenta que a negativa da medida com fundamento em eventual sobrecarga de trabalho não se justifica diante da automatização proporcionada pelo sistema, e que a penhora em dinheiro possui caráter prioritário, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC. Colaciona precedentes de Tribunais que admitem a reiteração do bloqueio on-line, seja diante da apresentação de novos elementos, seja em razão do decurso de prazo significativo desde a última tentativa de constrição.

O agravante também invoca os princípios da razoável duração do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal) e da eficiência da Administração Pública (artigo 37 da Constituição Federal), sustentando que a manutenção da decisão agravada compromete a efetividade da execução fiscal e transforma em letra morta os referidos comandos constitucionais.

No tocante ao pedido de tutela de urgência, afirma estarem presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Quanto à probabilidade do direito, assevera que a Certidão de Dívida Ativa constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção relativa de certeza e liquidez, demonstrando a higidez do crédito público. No que se refere ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sustenta que a negativa de constrição patrimonial pode frustrar o recebimento do crédito tributário, inclusive com risco de prescrição intercorrente e consequente prejuízo ao Erário .

Ao final, requer, liminarmente, o restabelecimento do andamento processual com o deferimento do SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, bem como a intimação da agravada para apresentação de resposta e, no mérito, a reforma da decisão atacada para que seja autorizada a utilização da referida ferramenta de bloqueio eletrônico .

Posteriormente (id. 29461032), em decisão liminar, recebi o agravo de instrumento, reconhecendo o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, e, à luz do artigo 300 do CPC e do artigo 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal, deferi a tutela antecipada requerida para determinar a utilização do sistema SISBAJUD, em consonância com a tese fixada no Tema 1.026 do Superior Tribunal de Justiça, por entender presentes a probabilidade do direito e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, determinando, ainda, a comunicação ao Juízo
a quo
, a intimação do agravado para apresentar resposta no prazo legal e o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º Grau para manifestação .

A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos, atestando-se o decurso do prazo legal sem manifestação (id. 30764837).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Procurador de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, entendendo que a decisão interlocutória merece reparo, porquanto a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD constitui ferramenta legítima voltada à efetividade da execução fiscal, não se revelando ilegal, e que a negativa genérica da medida compromete a satisfação do crédito público, ressaltando a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa e o risco de frustração do resultado útil do processo .

Por fim, concluiu o Parquet pelo provimento do agravo de instrumento, nos termos da fundamentação apresentada (id. 32359925).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor da executada MADEIREIRA RAMON LTDA., indeferiu o pedido de bloqueio de ativos da empresa agravada via SISBAJUD – Teimosinha.

Ressalto, inicialmente, que a penhora de ativos financeiros da parte executada por meio de sistema eletrônico visa garantir a efetividade do processo executivo, conforme previsão do art. 854 do CPC, que preceitua o seguinte:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução
.

Ademais, é importante salientar que o Conselho Nacional de Justiça, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Banco Central do Brasil firmaram o Acordo de Cooperação Técnica nº 041/20191, por meio do qual o antigo BACENJUD foi substituído pelo SISBAJUD, plataforma eletrônica que visa aperfeiçoar a prestação jurisdicional e aprimorar a transmissão de ordens do Poder Judiciário às instituições financeiras, reduzindo os prazos de tramitação dos processos e aumentando a efetividade das decisões judiciais.

Desse modo, a plataforma SISBAJUD proporciona maior celeridade e eficiência na realização de busca de valores e ativos financeiros da devedora, inclusive com a reiteração automática de ordens de bloqueio, na modalidade conhecida como "teimosinha", que elimina a necessidade de novas determinações de penhora eletrônica, como ocorria no sistema BACENJUD.

Nesse sentido, transcrevo abaixo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA ("TEIMOSINHA"). POSSIBILIDADE. 1.
Existindo meio rápido e eficaz à disposição do juízo para averiguar a existência de bens em nome do devedor, é razoável a sua utilização, sem que se exija o esgotamento das alternativas à disposição do credor. 2. A utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha"), via sistema SISBAJUD, até a constrição do valor executado, vem sendo amplamente aceita por esta Corte de Justiça, já que se trata de método que facilita a penhora de dinheiro e, assim, a satisfação do crédito. 3. Possibilidade de fixação do prazo de 30 dias para utilização do sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5010164-89 .2024.8.21.7000 OUTRA, Relator.: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 23/01/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2024). (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial –
Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de valores reiterado, via Sisbajud (teimosinha) – Inadmissibilidade – A teimosinha é uma nova funcionalidade, própria do sistema SISBAJUD, para que a ordem de constrição seja realizada de forma repetida, até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito – Medida reconhecida pelo CNJ, que visa à rápida satisfação da execução, que está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC – Coexistência dos princípios da menor onerosidade ao devedor e da máxima efetividade da execução, não ocasionando violação aos direitos do executado – Possibilidade da teimosinha durante o prazo máximo de 30 (trinta) dias
– Precedentes desta Corte – Decisão modificada – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2338812-04.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 28/02/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024). (grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA DE FORMA REITERADA E PERMANENTE. SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. I O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. II. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. III. Nas ações de execução por quantia certa, o devedor deverá nomear bens à penhora, obedecendo a gradação legal estabelecida na lei processual, sob pena de ineficácia do ato. III. Diante da ordem de preferência elencada no art. 835, CPC/15, a penhora sobre numerário existente em conta corrente e aplicações financeiras em nome do devedor não será interpretada como meio mais gravoso à satisfação do crédito exequente. IV.
Não sendo encontrados bens do devedor passíveis de penhora, após reiteradas diligências sem sucesso pelo credor, admite-se bloqueio de ativos do devedor, via sistema SisbaJud, conhecido "Teimosinha", com reiteração automática da ordem de bloqueio, até satisfação do crédito exequendo. V. Pelo sistema de bloqueio eletrônico conhecido como "Teimosinha" a ordem de constrição é reiterada e automaticamente ativada até a completa satisfação de crédito executado, tratando-se de sistema admitido em direito que visa garantir maior celeridade, eficácia e aperfeiçoar o trabalho dos operadores da justiça, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35026818920238130000, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 30/04/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2024). (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”). PLEITO DE FIXAÇÃO DA REITERAÇÃO PELO PRAZO DE 60 DIAS. POSSIBILIDADE.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 01130131920248160000 Loanda, Relator.: Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 21/02/2025, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2025). (grifei).

Por conseguinte, a referida ferramenta tecnológica foi instituída com o objetivo de tornar o processo de Execução mais efetivo, garantindo a celeridade processual, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor, motivo pelo qual, a alegação de ilegalidade na determinação de bloqueio eletrônico das contas bancárias do agravante não merece acolhimento.

Ademais, o processo de execução busca a satisfação de crédito líquido e certo, tudo nos exatos termos do supramencionado artigo 854 do CPC, que determina que a penhora deve recair, em primeiro lugar, sobre o dinheiro em espécie ou aplicação em instituição financeira, de modo que o ativo financeiro foi equipar ado ao dinheiro pela nova disposição legal, sendo incabível a exigência de que se esgotem as tentativas de localização de bens penhoráveis para que a penhora on-line seja deferida.

Outrossim, no caso dos autos, entendo que inexistem justificativas para o indeferimento do pedido do agravante de utilização do sistema SISBAJUD, na modalidade Teimosinha, com repetição programada por 60 (sessenta) dias, em caráter sigiloso, incluindo a possibilidade de bloqueio de conta salário.

Por conseguinte, impõe-se a modificação da decisão agravada, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelo agravante, com a determinação de realização de bloqueio de ativos financeiros e outras restrições do agravado através do sistema SISBAJUD, na modalidade Teimosinha, com repetição programada por 60 (sessenta) dias, em caráter sigiloso.

Conclusão

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e DETERMINAR a imediata expedição de ordem de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, com ativação da funcionalidade "teimosinha" pelo prazo de 60 dias, conforme requerido, ressalvada a impenhorabilidade de valores comprovadamente revestidos de natureza alimentar.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026